Tribunal: TJPA
Processo: 0000542-73.2016.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000542-73.2016.8.14.0072

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: EDILENE MELO DE LIMA, SILVIA DE SOUZA NERIS, MARIA INES SANTOS DA ROCHA, MARIA DAS DORES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Agravo Interno Em Apelação Cível. Ação De Indenização Por Danos Materiais.
Abono Pasep.

Cadastramento Tardio Dos Servidores Públicos Municipais Apelados

Junto À Instituição Financeira Responsável Pelo Pagamento Da Vantagem. Indenização Devida
.
Manifesta Improcedência do Recurso. Multa. Recurso Parcialmente Conhecido E Desprovido.

I- Caso em exame

1-Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática que negou provimento à
Apelação Cível e reformou em parte a sentença em sede de Remessa Necessária.

II- Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar o direito à percepção dos valores referentes ao PASEP dos Agravados a partir do ano de 2012, diante da alegação do Município, de que for
a efetivada a retificação cadastral dos Agravados no ano de 2011, bem como, a comprovação da percepção do abono referente ao ano de 2015.

III - Razões de decidir

3-O abono salarial do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), corresponde ao pagamento anual no valor máximo de 01 (um) salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa em questão, até 02 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base, bem como que estejam cadastrados há pelo menos 05 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS-PASEP ou no Cadastro Nacional do Trabalhador.

4-No caso concreto, restou comprovado que as Agravadas são servidoras públicas municipais desde 2007, havendo decorrido o prazo de 05 (cinco) anos necessário sem que fossem inscritas no PASEP, de forma a obstar o direito ao recebimento do abono salarial anual. Outrossim, os contracheques acostados demonstram que os vencimentos são inferiores ao limite de até 02 (dois) salários mínimos mensais, exigido pelo art. 239, §3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 9º, inciso I, da Lei nº 7.998/1990 (Id. 9306414 a 9306467).

5-Não obstante, o Ente Municipal não logrou êxito em demonstrar o pagamento das parcelas do abono salarial, não comprovando o cumprimento de tal obrigação legal, tendo restado confesso nos autos que não houve o efetivo cadastro das apeladas no programa em questão (id. 9306469 – pág 2), bem como, evidenciada a existência do ato ilícito decorrente da omissão, gerando dano ao patrimônio das servidoras.

6-Ausência do interesse recursal do Ente Municipal quanto à pretensão de
exclusão da condenação ao pagamento do abono referente ao ano de 2015 em razão da percepção da quantia pelos Agravados,
uma vez que a sentença ressalvou os valores regularmente pagos. Não conhecimento do recurso quanto ao ponto.

7-Ausência do interesse recursal do Município no que concerne à alegação de que não comprovação da existência de dano moral, uma vez que não houve condenação quanto a referidos danos. Não conhecimento do recurso quanto ao ponto.

IV- Dispositivo

8- Agravo Interno conhecido parcialmente e não provido.
Manifesta improcedência. Condenação do Agravante à multa, no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor do Agravado, nos termos do artigo 1.021, §4º do CPC/15.

______________

Dispositivo relevante citado
:
CPC/15, art. 1.021, §4º ; LC nº 08/1970 ; CF/88, art. 239, § 3º; Lei nº 7.998/1990, art. 2º, 9º ;

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, 2018.01020593-85, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, J. 05.03.2018 ; TJPA, 2017.02098070-34, 175.355, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, J. 2017-05-18, Pub. 24.05.2017

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 12 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA
contra
MARIA DAS DORES DA SILVA
e
OUTRAS
, diante da decisão monocrática proferida sob minha relatoria nos autos da Remessa Necessária e da Apelação Cível (processo nº 0000542-73.2016.8.14.0072) interposta pelo ora Agravante.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao APELO e, REFORMO PARCIALMENTE a SENTENÇA em REMESSA NECESSÁRIA, apenas para determinar que os honorários advocatícios, sejam arbitrados em fase de cumprimento, após a liquidação do julgado. No mais, mantida a sentença de procedência, nos termos da fundamentação. (...)”

Em razões recursais, o Ente Municipal informa que os Agravados, servidores municipais concursados desde 2007, ingressaram com ação de cobrança pleiteando abono salarias - PASEP, sob alegação de que entre o período de 2012 até 2016 não receberam o abono correspondente ao PASEP.

Insurge-se o Município contra a sentença alegando que foi comprovado pela instituição bancária o pagamento de crédito correspondente a abono PASEP referente ao ano de 2015, pelo que requer
a reforma da sentença para excluir da condenação o abono referente ao ano de 2015 eis que todos os Agravados perceberam referida quantia.

Sustenta que é de causar estranheza que a retificação cadastral dos Agravados, ocorrida em 2011, em que fez referência ao ano
da respectiva nomeação,
só tenha surtido efeito para fins de recebimento de abono, em 2016.

Alega a inexistência de
comprovação do dano moral. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado nos
autos (Id 20863277 - Pág. 1).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão reside em verificar o direito à percepção dos valores referentes ao PASEP dos Agravados a partir do ano de 2012, diante da alegação do Município, de que for
a efetivada a retificação cadastral dos Agravados no ano de 2011, bem como, a comprovação da percepção do abono referente ao ano de 2015.

O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar nº 08/1970, que consiste em uma contribuição social de natureza tributária para o financiamento da Seguridade Social, sendo disciplinado pelo art. 239, § 3º, da Magna Carta, dispositivo regulamentado pela Lei nº 7.859/1989 até o advento da mais recente Lei nº 13.134/2015.

Nos termos do art. 9º, da Lei nº 7.998/1990, o abono salarial em questão corresponde ao pagamento anual no valor máximo de 01 (um) salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), até 02 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base, bem como que estejam cadastrados há pelo menos 05 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS-PASEP ou no Cadastro Nacional do Trabalhador, senão vejamos o teor dos dispositivos legais:

Art. 9º É assegurado o recebimento de abono salarial anual, no valor máximo de 1 (um) salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que:

I - tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), até 2 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base;

II - estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS-Pasep ou no Cadastro Nacional do Trabalhador.

Por sua vez, o art. 2º, III da Lei nº 9.715/98, que dispõe sobre as contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, estabelece:

Art. 2º A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente: (...)

III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.

Com efeito, como já ressaltado, é do empregador o ônus de prestar as informações à formação da conta individual do trabalhador, cujos depósitos retornarão ao seu patrimônio na forma de abono anual. Desta forma, novamente incontestável a legitimidade do Município Apelante para responder pelo pagamento dos valores não percebidos a título de PASEP.

No caso concreto, restou comprovado que as Agravadas são servidoras públicas municipais desde 2007, havendo decorrido o prazo de 05 (cinco) anos necessário sem que fossem inscritas no PASEP, de forma a obstar o direito ao recebimento do abono salarial anual. Outrossim, os contracheques acostados demonstram que os vencimentos são inferiores ao limite de até 02 (dois) salários mínimos mensais, exigido pelo art. 239, §3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 9º, inciso I, da Lei nº 7.998/1990 (Id. 9306414 a 9306467).

Não obstante, o Ente Municipal não logrou êxito em demonstrar o pagamento das parcelas do abono salarial, não comprovando o cumprimento de tal obrigação legal, tendo restado confesso nos autos que não houve o efetivo cadastro das apeladas no programa em questão (id. 9306469 – pág 2), bem como, evidenciada a existência do ato ilícito decorrente da omissão, gerando dano ao patrimônio das servidoras.

Sobre o tema, em casos idênticos, esta E. Turma Julgadora assim se pronunciou:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO APELANTE. REJEITADAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. ABONO PASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DO CADASTRAMENTO DAS APELADAS JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA VANTAGEM A DESTEMPO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. IMPROVIMENTO DO APELO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de falta de interesse de agir. 1.1. Inexiste falta de interesse de agir se há pedido administrativo da parte apelante, junto à instituição financeira gestora do programa, visando regularizar o pagamento das parcelas não quitadas concernente ao abono PASEP, pois o deferimento do pedido na esfera extrajudicial é incerto, de modo que não torna a demanda desnecessária. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. 2.1. A pretensão das recorridas propriamente, não diz respeito ao recebimento do abono PASEP, mas visa indenização correspondente à referida vantagem, em razão da desídia do Município Apelante, que apenas efetuou o cadastro das apeladas em momento posterior a data de ingresso no serviço público, sendo o ente público, por conseguinte, parte legitima para figurar na lide. 3. Mérito 3.1. Consoante dispõe o artigo 239, da CR/88, o PIS/PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados. 3.2. A ausência do cadastramento no PASEP das servidoras pelo ente público requerido faz emergir o direito daquelas à indenização referente ao benefício não recebido no importe de um salário mínimo por cada ano ao qual teriam direito, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação. 4. Apelo conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade.

(2018.01020593-85, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05-grifei)

APELAÇÂO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDENIZAÇÂO PELO NÃO PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO ANUAL. CADASTRAMENTO DE SERVIDORAS PÚBLICAS TARDIO JUNTO AO PASEP PELA MUNICIPALIDADE. SENTENÇA JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PARA QUE O MUNICÍPIO PAGUE AS VERBAS DEVIDAS, CONSIDERANDO O PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REFUTADAS. MUNICIPALIDADE COMO EMPREGADOR DAS APELADAS DEVERIA TER EFETUADO O CADASTRO DAS SERVIDORAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. DESÍDIA DO RECORRENTE. ADEQUAÇÃO DAS RECORRIDAS AOS REQUISITOS DO ART. 239, § 3º, DA CF, C/C ART. 9º, I, DA LEI Nº 7.998/1990. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.

(2017.02098070-34, 175.355, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-18, Publicado em 2017-05-24 - grifei)

Dessa forma, uma vez caracterizada a omissão da municipalidade em proceder aos descontos em suas receitas do respectivo tributo, fazem jus as apeladas ao direito à percepção do aludido abono salarial, pelo que deve ser mantida a sentença quanto ao ponto.

A seu turno, no que se refere à pretensão de
exclusão da condenação ao pagamento do abono referente ao ano de 2015 em razão da percepção da quantia pelos Agravados,
não há interesse recursal do Ente Municipal, uma vez que a sentença ressalvou os valores regularmente pagos, de forma que o recurso não merece conhecimento quanto ao ponto.

Também não há interesse recursal do Município no que concerne à alegação de que não comprovação da existência de dano moral, uma vez que não houve condenação quanto a referidos danos, pelo que não merece conhecimento o recurso quanto ao ponto.

Neste contexto, diante da manifesta improcedência do Agravo Interno, cabível a condenação do Agravante ao pagamento de multa, no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor do Agravado, nos termos do artigo 1.021, §4º do CPC/15,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
. (grifei).

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO AGRAVO INTERNO e NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada que negou provimento à Apelação e, reformou parcialmente a sentença em sede de Remessa Necessária e
, aplico a multa de 1% sobre o valor da causa em favor da Agravada, em razão do caráter manifestamente improcedente do recurso.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

Elvina Gemaque Taveira

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025